Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714621-66.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA OLIVIA FERREIRA GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. OCORRÊNCIA. CRÉDITO PERSEGUIDO EM CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA EXECUÇÃO COLETIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC, “a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. 2. Verificado, no caso concreto, que parte credora não formulou pedido de desistência no cumprimento coletivo de sentença, deflagrado anteriormente e no bojo do qual há ordem de expedição de requisitório em seu favor, resta evidenciada a duplicidade de ações, razão pela qual deve o cumprimento individual de sentença coletiva ser extinto. 3. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 97 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 321 do Código de Processo Civil, suscitando que não há litispendência entre as ações. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pondera, ainda, que é possível a flexibilização do instituto da litispendência no sentido de que o vício pode ser sanado ao se determinar a exclusão do beneficiário da execução coletiva, bastando a comunicação como fez a recorrente. Invoca o princípio da cooperação processual. Acrescenta que a imposição legal de homologação de desistência para dar anuência à presente ação de cumprimento individual, quando houve a comunicação ao juízo da ação coletiva, ofende seu direito de particularização e individualização de execução da sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 97 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 321 do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado, pois os referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o apelo especial não deveria subir. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 56518604): (...) No caso em análise, intimada nos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo n. 0030649-57.1992.8.07.0001 para esclarecer se pretendia desistir da execução coletiva a fim de ajuizar o cumprimento individual de sentença, a ora Apelante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assegurado. Em seguida, a ora Apelante compareceu naqueles autos apenas para informar o ajuizamento da presente ação, sem pedir expressamente a desistência do cumprimento de sentença coletivo (Id. 161422710 – autos do Cumprimento de Sentença Coletivo n. 0030649- 57.1992.8.07.0001). Na oportunidade, a Apelante apenas requereu que, “se houver requisitório a ser recebido pela MANIFESTANTE, medida que se impõe, nos termos da procuração anexa, que seja expedido nos autos da ação individual por intermédio dos patronos legalmente constituídos”. Além de juridicamente inviável, pois, a toda evidência, não é possível que o pagamento de requisitórios expedidos em um processo seja efetivado em autos diversos, o pleito formulado pela ora Apelante no processo coletivo indica a clara intenção de impulsioná-lo, a fim de receber os valores em execução naqueles autos, que já foram reconhecidos como incontroversos e estão em vias de serem pagos. Como bem destacou o Juiz na r. sentença, a Apelante instruiu a petição inicial Id. 52378720 com a planilha de cálculos juntada aos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo n. 0030649-57.1992.8.07.0001 pelo Distrito Federal, o que evidencia que o crédito perseguido nos presentes autos é o mesmo objeto da execução coletiva. Considerando que o Cumprimento de Sentença Coletivo n. 0030649- 57.1992.8.07.0001 foi deflagrado antes da presente ação e que não houve naqueles pedido de desistência formulado pela ora Apelante, não merece reparo a r. sentença que, reconhecendo a duplicidade de ações, indeferiu a petição inicial e extinguiu o presente processo. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028